Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face de ato da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, lavrado em sede de ação de busca e apreensão, e nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial para que o autor comprove ter notificado o réu, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação.” Em suas razões recursais, o agravante sustentou que a notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei n. 911/69 e com as alterações feitas pela Lei n.13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento. Defendeu o cabimento do recurso, tendo em vista se tratar de situação que não poderia aguardar rediscussão futura em eventual apelação. É o relatório. Decido. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte a emenda à inicial, a fim de que comprove a notificação da demandada conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Se o autor não concorde com o conteúdo do despacho, cabe-lhe expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prossiga no feito conforme proposto. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não é por outra razão que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que facultar ou “determinar” a emenda à inicial não comporta recurso: Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (...) (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.1005788, 20160020061123AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ART. 1.021. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 1. Não há óbice para o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC, sendo cabível contra esta decisão o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do referido diploma legal. 2. A decisão que determina a emenda à inicial para viabilizar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executória não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a determinação de emenda à inicial não comporta recurso de qualquer natureza, pois o despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.978386, 20160020357023AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 08/11/2016. Pág.: 218/226) Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, arquive-se e comunique-se o primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator